Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-13.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-13.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO PAULO DA SILVA - CPF: 836.635.411-34 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o percentual de retenção dos valores pagos de 25% para 20% e afastando a condenação ao pagamento de taxa de fruição, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 543/STJ e do Tema Repetitivo 577/STJ; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios na reconvenção; (iii) saber se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (iv) saber se houve omissão quanto à indenização pelas benfeitorias; (v) saber se houve omissão quanto à análise do IPTU; e (vi) verificar se os embargos possuem caráter meramente infringente.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 543/STJ estabelece restituição parcial quando o comprador deu causa ao desfazimento, não determinando percentual específico, sendo legítima a retenção de 20% conforme cláusula contratual quando há inadimplência do adquirente.

4. O acórdão analisou adequadamente todas as questões essenciais, não havendo omissão quanto à aplicação da legislação e jurisprudência, sendo que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, devendo ser fixados quando há procedência parcial dos pedidos reconvencionais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
6. As demais alegações de omissão não se verificam, pois o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, incluindo a questão das benfeitorias, do IPTU e da base de cálculo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para fixar honorários advocatícios na reconvenção.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, devendo ser fixados quando há procedência parcial dos pedidos reconvencionais. 3. A Súmula 543/STJ não determina restituição integral dos valores pagos quando a rescisão ocorre por culpa do comprador, sendo legítima a retenção de percentual estabelecido contratualmente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 504, 1.022 e 1.025; CC, art. 418; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 577; STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIO PAULO DA SILVA
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reduzindo o percentual de retenção dos valores pagos de 25% para 20% e afastando a condenação ao pagamento de taxa de fruição, mantendo os demais termos da sentença.

O acórdão embargado julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada por
NC IMÓVEIS LTDA
, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, bem como a restituição ao réu dos valores pagos, com decote de 20%, devidamente corrigidos.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto aos seguintes pontos:

1.

Negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentamento de teses relevantes, como a aplicação da Súmula 543/STJ e do Tema Repetitivo 577/STJ, que determinaria a restituição integral dos valores, inclusive arras; análise da Cláusula Terceira do contrato que aduz que a posse seria entregue futuramente; e questões relativas aos honorários advocatícios;

2.

Omissão quanto à aplicação do art. 85, §1º do CPC, que prevê a fixação de honorários advocatícios na reconvenção, independentemente de procedência parcial ou total;

3.

Omissão quanto à aplicação do art. 85, §2º do CPC, sustentando que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa;

4.

Omissão quanto à aplicação da Súmula 543/STJ e do Tema Repetitivo 577/STJ, que afastariam a retenção das arras e determinariam a devolução de todos os valores pagos;

5.

Necessidade de menção expressa no dispositivo quanto à indenização pelas benfeitorias, argumentando que apenas o dispositivo faz coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC;

6.

Omissão quanto à análise da Cláusula Terceira do contrato e do art. 34 do CTN, sustentando que o IPTU possui natureza propter rem e vincula-se ao possuidor, sendo que no caso não haveria prova de efetiva posse do imóvel pelo embargante.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas. Alega que os embargos possuem nítido caráter infringente e inovador, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer o não provimento dos embargos, com aplicação de multa por embargos protelatórios e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIO PAULO DA SILVA
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reduzindo o percentual de retenção dos valores pagos de 25% para 20% e afastando a condenação ao pagamento de taxa de fruição, mantendo os demais termos da sentença.

O acórdão embargado julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada por
NC IMÓVEIS LTDA
, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, bem como a restituição ao réu dos valores pagos, com decote de 20%, devidamente corrigidos.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta diversas supostas omissões no acórdão embargado. Passo a analisá-las individualmente.

·

Da alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 543/STJ e do Tema Repetitivo 577/STJ

O embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 543/STJ e do Tema Repetitivo 577/STJ, que, segundo ele, determinariam a restituição integral dos valores pagos, inclusive arras.

Não assiste razão ao embargante neste ponto.

A Súmula 543 estabelece:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

(grifo nosso)

O Tema 577 do STJ estabelece o seguinte:
"Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes."

Inexiste, assim, fixação de percentual nas referidas teses. Na realidade, a súmula 543/STJ confirma o estabelecido no acórdão ao fixar percentual de restituição, pois expressamente foi reconhecida a culpa do consumidor no desfazimento do negócio.

Assim, os referidos temas tratam da forma de devolução dos valores (se imediata ou parcelada), e não do percentual de retenção.

No caso em tela, é incontroverso a inadimplência do embargante, conforme ressaltado no acórdão embargado. Evidencia-se, portanto, que a rescisão ocorre por culpa do contratante, possibilitando, então, a retenção de percentual que varia entre 10% e 25%, conforme jurisprudência do STJ, sendo certo que a cláusula contratual em questão estabelece 20%.

O acórdão embargado foi claro ao analisar esta questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Quanto à retenção dos valores pagos determinada na sentença, entendo que esta merece reparo. A sentença fixou o percentual de retenção em 25%. Contudo, o próprio contrato estabelece na Cláusula Nona, inciso II, o percentual de 20% a título de administração, não sendo possível a majoração do aludido percentual. Assim, em respeito ao pactuado entre as partes e considerando que não há nos autos elementos que justifiquem a majoração desse percentual, deve ser reduzida a retenção para 20% dos valores pagos pelo apelante."

Ademais, quanto às arras, o acórdão também foi expresso ao afirmar:

"Dessa forma, em relação às arras, a sentença está correta ao não determinar a devolução, pois, conforme o art. 418 do Código Civil, 'se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as'. No caso, foi o apelante quem deu causa ao desfazimento do negócio, sendo legítima a retenção das arras pela vendedora. Ademais, consta da Cláusula Nona, I, da avença firmada entre as partes que 'Não será restituída às importâncias pagas a títulos de sinal'."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão analisado adequadamente a questão à luz da jurisprudência e da legislação aplicável.

·

Da alegada omissão quanto à indenização pelas benfeitorias

O embargante alega necessidade de menção expressa no dispositivo quanto à indenização pelas benfeitorias, argumentando que apenas o dispositivo faz coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC.

Também não há omissão neste ponto. O acórdão foi claro ao afirmar:

"No que tange à indenização pelas benfeitorias, a sentença já reconheceu esse direito ao apelante, determinando sua apuração em liquidação de sentença. Não há necessidade de integração do dispositivo, pois a decisão é clara ao estabelecer que 'no que se refere o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo réu, este deverá ser efetuado quando da liquidação da sentença'. (id. 299971889)"

Assim, o acórdão manteve a determinação da sentença quanto à indenização pelas benfeitorias, a ser apurada em liquidação de sentença, não havendo omissão a ser sanada.

·

Da alegada omissão quanto ao IPTU

O embargante alega omissão quanto à análise da Cláusula Terceira do contrato e do art. 34 do CTN, sustentando que o IPTU possui natureza propter rem e vincula-se ao possuidor, sendo que no caso não haveria prova de efetiva posse do imóvel pelo embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente esta questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Em relação ao IPTU, o contrato é expresso na Cláusula Quarta ao estabelecer que 'quaisquer impostos ou taxas, ainda que lançados em nome da compromitente vendedora ou de terceiros, desta data em diante, serão de responsabilidade dos compromissários compradores'. Portanto, correta a sentença ao determinar o pagamento do IPTU pelo apelante."

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão analisado a questão à luz das cláusulas contratuais e da legislação aplicável.

·

Da alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §2º do CPC, sustentando que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa.

O acórdão embargado também analisou expressamente esta questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No tocante aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequado, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. Não há que se falar em fixação sobre o proveito econômico, pois o valor da causa já reflete adequadamente o conteúdo econômico da demanda, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária."

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão analisado a questão à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Destaco que o embargante ventila a possibilidade de majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais no presente caso, uma vez que o recurso de apelação foi parcialmente provido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais somente é cabível em caso de desprovimento integral do recurso, conforme se verifica no seguinte julgado:

"(...) 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.(...) Recurso especial a que se dá provimento." (STJ - REsp: 1865553 PR 2020/0055558-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

No caso em tela, o recurso de apelação foi parcialmente provido para reduzir o percentual de retenção dos valores pagos de 25% para 20% e afastar a condenação ao pagamento de taxa de fruição. Portanto, não é cabível a majoração dos honorários recursais.

Com relação aos aludidos aspectos, o que se extrai é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita com o resultado do julgamento buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia,
não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014687520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos
ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

·

Da alegada omissão quanto aos honorários advocatícios na reconvenção

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §1º do CPC, que prevê a fixação de honorários advocatícios na reconvenção, independentemente de procedência parcial ou total.

Neste ponto,
assiste razão ao embargante.

Com relação aos honorários advocatícios da reconvenção, efetivamente houve omissão na sentença. O acórdão foi claro ao afirmar que
"considerando que houve sucumbência recíproca, com procedência parcial dos pedidos reconvencionais, não há que se falar em condenação autônoma em honorários."

Contudo, a contestação apresentada (id.299971851) efetivamente possui pedido reconvencional, no qual se pretende a anulação de cláusulas do contrato (especialmente as cláusulas 9º e 10), devolução parcial das parcelas, com retenção máxima de 10%, vedação à cobrança de arras e fruição do terreno e indenização pelas benfeitorias no imóvel.

Parte dos pedidos foram acolhidos, havendo, portanto, direito à fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da reconvenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, conforme se verifica no seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De fato, 'os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta' (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). 2. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o conhecimento do recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 2010556 SP 2021/0361179-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Assim, considerando que houve procedência parcial dos pedidos reconvencionais, com decaimento mínimo do embargante, devem ser fixados honorários advocatícios na reconvenção em favor do patrono do embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para fixar os honorários advocatícios na reconvenção em 10% sobre o valor da reconvenção, em favor do patrono do embargante, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025